Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI contra a decisão proferida nos embargos de declaração no agravo de instrumento em que contende com ANTONIO SILVESTRE DA COSTA. Alega que os embargos de declaração pretéritos têm por finalidade o prequestionamento de matéria relevante para a etapa dos recursos constitucionais, o que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC. Reitera os argumentos no sentido de que que a decisão agravada violou os arts. 1.015, 509, II e 511 do CPC, uma vez que homologou, em sentença, laudo pericial que trata da dissolução parcial da sociedade empresarial. Requer, ao final, o provimento do recurso para efeito de prequestionamento da matéria. Contrarrazões no ID 21281246. Eis a suma dos fatos. Notadamente, os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Na hipótese, os embargantes pretendem revisitar a decisão que não conheceu o agravo de instrumento (ID 19497672), reforçando os argumentos apresentados nos embargos de declaração anteriormente opostos (ID 19716286), os quais foram rejeitados, conforme trecho que ora transcrevo: “No caso em análise, o recorrente interpôs agravo de instrumento em face do pronunciamento judicial que rejeita os fundamentos da impugnação apresentada, homologa o laudo pericial e por consequência condena a sociedade embargante a pagar ao sócio retirante a quantia de R$ 1.121.785,26 (um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Vê-se, portanto, que a decisão ora recorrida caracterizou-se como sentença terminativa na medida em que pôs fim ao processo, reconhecendo o direito do sócio retirante à quantia de R$ 1.121.785,26 (um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Dada a natureza terminativa da decisão, esta deve ser considerada sentença na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil e, portanto, recorrível pela via do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, conforme consignado na decisão guerreada. Nessa ordem de ideias, o que se apresenta como fundamento à alegada contradição, na verdade, é a rediscussão de toda a matéria sob o enfoque que o embargante entende correto, incabível por meio dos embargos de declaração. Nesse contexto, os embargos de declaração manejados possuem manifesto propósito de rediscutir a causa, e não de complementar o julgado mediante a eliminação dos vícios que são passíveis de serem sanados através da via declaratória. Portanto, mostra-se devida a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da condenação. Considera-se prequestionados os argumentos da parte embargante para efeito do que prescrevem as súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” Com efeito, a oposição de novos embargos de declaração pela parte somente se justifica se, na decisão que apreciou os embargos de declaração anteriores o magistrado incorreu em algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, tendo em vista que o recurso em tela não comporta outros fundamentos ou o reexame da causa. Observa-se da peça recursal que o embargante sequer menciona o vício que vislumbra na decisão embargada, limitando-se a reforçar a tese já esposada nos embargos de declaração anteriores, sob o argumento de que é necessário o prequestionamento da matéria. Quanto ao ponto, consta expressamente na decisão que resolveu os embargos anteriores que “Consideram-se prequestionados os argumentos da parte embargante para efeito do que prescrevem as súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” Vislumbra-se, assim, a natureza eminentemente protelatória do presente recurso, a atrair a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e fixo multa em desfavor do embargante de 1% (um por cento) do valor da condenação. Intimem-se. Brasilia, 7 de dezembro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos |Santos Relator